Tribunal: TJPA
Processo: 0857195-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857195-83.2018.8.14.0301

APELANTE: FABRICIO JOSE VALENTE COELHO

APELADO: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO C-173 PARA CARGOS EFETIVOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE AVALIAÇÃO DOS TITULOS. DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM ACOMPANHADOS DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II- No presente caso, o candidato deixou de ter seus documentos avaliados e pontuados na fase de avaliação dos títulos em razão de não ter apresentado o diploma ou certificado de conclusão do curso superior na área de atuação.

III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade, a qual só é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é do administrado/candidato.

IV- Ademais, o edital é cristalino ao conter a previsão da necessidade de apresentação do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo, nada havendo de ilegal ou arbitrário na conduta da comissão do concurso que deixou de apreciar a documentação apresentada, ante a falta de documento indispensável.

V- A pretendida apreciação e atribuição de pontuação aos documentos apresentados pelo candidato sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

VI-
Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.
Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABRÍCIO JOSÉ VALENTE COELHO,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de
CONSULPLAN – CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.

Historiando os fatos, o autor interpôs o
writ
relatando, em síntese, que prestou o concurso público C-173 para o cargo de Professor Classe I, Nível A – Sociologia, tendo sido aprovado e classificado em 7º lugar na colocação final, todavia, afirma que não teve a pontuação dos seus respectivos títulos computados, sob a alegação de que a comissão do concurso não recebeu a documentação pertinente no prazo estabelecido no edital.

Continuou aduzindo que enviou tempestivamente ao endereço registrado no edital seu diploma de graduação e seu diploma de especialização, bem como a declaração de tempo de serviço, recebendo inclusive o AR que garante o recebimento da documentação enviada no prazo estipulado.

Afirma que com a atribuição dos pontos ora pleiteados, sua colocação no certame mudaria completamente, passando a ocupar a 1ª colocação, sendo o primeiro a ser chamado para nomeação e posse.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, denegando a segurança nos seguintes termos (id. 15054119):

“(...) A possível relativização suscitada, em relação a apresentação do diploma de especialização em metodologia e da certidão de tempo de serviço em língua portuguesa, não pode ser apreciado pela via eleita, uma vez que o rito procedimental do mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração incidental de um momento posterior de dilação probatória, conforme proclama o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RMS 24.537/DF , Rel. Min. CARLOS VELLOSO – RMS 27.276/DF , Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RMS 27.959/DF , Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).

Portanto, resta concluir que, no caso concreto, a atuação da Autoridade Coatora não se afastou das normas de regência, não estando demonstrada a contrariedade constitucional e/ou
infra
constitucional do ato impugnado, não há direito líquido e certo a amparar o pleito, porquanto o ato impugnado se mostra juridicamente perfeito, obstando o prosseguimento do feito.

Diante das razões expostas, julgo improcedente o pedido e nego a segurança.

Sem custas.

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512). (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (id. 15054123).

Em suas razões, aduz que a nota técnica expedida pela comissão do concurso informando que o diploma da especialização tem que citar expressamente a área para qual o candidato concorre é conflitante com o que o edital do certame estipula.

Argui que se o edital não contém essa previsão, torna-se completamente ilegal cobrar tal condição.

Assevera que o edital possibilita ao candidato apresentar uma especialização na área do cargo a que concorre e que a especialização apresentada preenche tal requisito, tendo em vista que todos os estudos devem obedecer às regras de metodologia de pesquisa, pois no âmbito do ensino médio são cobradas as metodologias a serem aplicadas em qualquer área do conhecimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial.

A CONSULPLAN LTDA apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 15054126).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença de 1º grau (id. 17744598).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelante em ter os documentos apresentados na fase de prova de títulos analisados e valorados pela comissão do concurso público.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, d
estaca-se que
não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão de candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que
um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, que
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

É a lei interna do certame à qual se encontram vinculados os candidatos e a Administração Pública. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc. Daí que todo concurso público deve ser regido por um edital, sendo vedado à administração, descumprir as prescrições ali firmadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Os candidatos inscritos também se vinculam às regras estabelecidas, sendo, em regra, inviável que se substitua a norma editalícia para autorizar a convocação de candidatos que não tenham cumprido todas as exigências previstas.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

No caso em tela, compulsando os autos e a documentação acostada, resta claro que o candidato deixou de ter seus títulos apreciados e pontuados não em razão do suposto “não envio” dos títulos pertinentes, mas sim em razão de não ter apresentado cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão de curso, juntamente com a documentação referente aos títulos, conforme item 7.14 do edital.

No id. 15054074 – Pág. 18/22, consta o formulário para envio de títulos devidamente preenchido e assinado pelo apelante, onde se observa que foram entregues 02 (dois) documentos pelo requerente, qual sejam: a declaração de tempo de serviço e o certificado do curso de especialização.

Da análise da referida documentação, constata-se que, de fato, o candidato deixou de enviar a cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso de graduação em licenciatura em sociologia, conforme determinado no subitem 7.14 do edital.

Como já dito, o edital nº 01/2018 do Concurso Público C-173 promovido pela SEAD e SEDUC disciplina o certame, vinculando ambas as partes: administração pública e candidatos.

O item 7 do edital disciplina especificamente a etapa de avaliação dos títulos, detalhando todo o procedimento a ser seguido.

O quadro constante no item 7.9 prevê os títulos que serão aceitos com as respectivas pontuações a serem atribuídas.

Já o item 7.14 estabelece expressamente que, junto com os documentos referentes a avaliação de títulos, deverá ser juntado cópia autenticada do diploma ou certificado de conclusão de curso, nos seguintes termos:

7.14.
O candidato deverá apresentar juntamente com os documentos pertinentes à avaliação de títulos, cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo/disciplina.

Destarte, em que pesem os argumentos apresentados, não assiste razão ao recorrente. Isto porque o edital é cristalino ao conter a previsão da necessidade de apresentação do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo, nada havendo de ilegal ou arbitrário na conduta da comissão do concurso que deixou de apreciar a documentação apresentada, ante a falta de documento indispensável.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade e legalidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é do administrado/candidato.

A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO REALIZADO NA FORMA EDITALÍCIA.
PREVALÊNCIA SOBRE OUTRO RESULTADO, A NÃO SER SE PROVENIENTE DA REGULAR COLHEITA DE PROVAS. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por isto mesmo, válida é a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital de concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, foi considerado inapto. Para contrapor-se a esse resultado, não basta que o interessado apresente resultado de exame médico realizado por outra instituição, dando-o como apto.
A presunção de legalidade do ato administrativo, em hipótese que tal, somente há de ser estancada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova produzida pela parte autora é insuficiente para fazer arredar a força do documento que serviu de lastro para o ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo candidato excluído
. (APC 20000110253436, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, DJU: 05/02/2003, p. 31) (
grifo nosso
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
REPROVAÇÃO EXAME FÍSICO. REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME EM FACE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE
. FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, por ter sido reprovado no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar.
2. No caso de deferimento de liminar na ação cautelar para admitir a participação do candidato no curso de formação policial da PMDF, condicionando sua nomeação à procedência da ação principal, torna-se incabível a aplicação da teoria do fato consumado, se a ação for julgada improcedente. 3. Apelo improvido. (APC 20020110193373, Rel. CRUZ MACEDO, DJU 16/09/2004, p. 76)”.

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Dessa forma, permitir que o apelante prossiga no certame mesmo sem o cumprimento das normas exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes, representando clara violação ao princípio da isonomia além de inobservância da vinculação ao edital.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Por conseguinte, analisando as informações constantes no processo, constata-se que o motivo pelo qual o apelante não recebeu a pontuação correspondente na fase de avaliação de títulos não foi pelo fato da banca examinadora Concurso Público C-173 ter desconsiderado a documentação referente a conclusão de especialização e experiência no serviço público enviada pelo recorrente, mas sim pelo descumprimento dos transcritos itens do edital do mencionado certame, visto que o apelante deixou de apresentar seu certificado de graduação em Licenciatura Plena em Sociologia, motivo pelo qual, a pretensão do recorrido não merece guarida.”

Não bastasse isso, apenas a título de argumentação, vale ressaltar que, ainda que a apresentação dos títulos tivesse sido acompanhada da cópia do diploma de graduação na área de atuação, mesmo assim o candidato não teria alcançado a pontuação almejada, tendo em vista que os próprios títulos não cumpriam as exigências do edital.

Isto porque o certificado de pós-graduação em nível de especialização deveria ser na área do cargo a que concorreu, isto é, Professor Classe I, nível A – Sociologia, todavia, o apelante apresentou certificado de pós-graduação em Metodologia Cientifica, área diversa do cargo pretendido.

O mesmo ocorre com a declaração de tempo de serviço, onde consta o exercício de magistério superior em Língua Portuguesa e não em Sociologia, também em descumprimento ao edital.

Por essas razões, a sentença de piso não merece reforma, devendo ser mantida na íntegra.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Fabricio José Valente Coelho,

mantendo inalterada a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
01
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2024